Tribunal: TJPA
Processo: 0000563-92.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000563-92.2018.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCARTE INADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. DESATIVAÇÃO DE LIXÃO A CÉU ABERTO. OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS E DE SAÚDE PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que julgou procedente a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará. A decisão de primeiro grau condenou o Município a adotar medidas de disposição adequada de resíduos sólidos, incluindo a desativação do "Lixão de Óbidos" e a implementação de ações de recuperação ambiental, conforme a legislação ambiental vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as nulidades processuais arguidas pelo Município de Óbidos configuram cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença; (ii) estabelecer se as obrigações impostas ao Município de Óbidos foram adequadas e proporcionais, considerando sua competência para a gestão de resíduos sólidos e a viabilidade financeira; (iii) avaliar a necessidade de ampliação do prazo e redução da multa diária fixada para o cumprimento das obrigações determinadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial da ação civil pública apresenta coerência lógico-jurídica suficiente para o exercício da ampla defesa, estando articulada de maneira a permitir ao Município o entendimento dos pedidos e a formulação de sua defesa. Assim, afasta-se a alegação de inépcia da inicial.

4.

O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais e técnicas que demonstram a gravidade do impacto ambiental, é legítimo e encontra amparo no art. 355 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

5.

A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e detalhada, com base nos dispositivos legais aplicáveis, atendendo ao requisito constitucional de motivação das decisões judiciais. Rejeita-se, portanto, a alegação de ausência de fundamentação.

6.

A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, uma vez que o Decreto Municipal nº 149/2019 e o processo de elaboração de planos de gestão ambiental não configuram, por si só, a efetiva disposição adequada de resíduos sólidos exigida pela sentença.

7.

Embora a competência para a gestão de resíduos sólidos seja concorrente, o art. 30, inciso I, da CF/88 impõe aos Municípios a responsabilidade pelos interesses locais, incluindo a proteção ambiental e de saúde pública, não eximindo o ente municipal de suas obrigações.

8.

A alegação de inviabilidade financeira não foi comprovada nos autos. Ademais, o princípio da reserva do possível não pode justificar a omissão em questões de proteção ao meio ambiente e à saúde pública, sendo a preservação ambiental um dever constitucional de todos os entes federativos, conforme o art. 225 da CF/88 e a Lei nº 12.305/2010.

9.

A redução da multa diária para R$ 2.000,00 e a limitação ao valor máximo de R$ 100.000,00 atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando a sanção às condições do ente público.

10.

A ampliação do prazo para cumprimento das obrigações para 24 meses, a contar da intimação, é necessária para garantir a viabilidade da execução, considerando a realidade financeira e administrativa do Município de Óbidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para a gestão de resíduos sólidos é compartilhada, mas os Municípios têm responsabilidade direta pela proteção do meio ambiente local e da saúde pública, conforme art. 30, inciso I, da CF/88.

2.

O princípio da reserva do possível não afasta o dever dos entes públicos de implementar medidas de proteção ambiental e de saúde pública, nos termos do art. 225 da CF/88 e da Lei nº 12.305/2010.

3.

A ausência de comprovação da inviabilidade financeira inviabiliza o acolhimento da alegação de impossibilidade de cumprimento das obrigações ambientais impostas judicialmente.

4.

A ampliação de prazos e a redução de multas devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições financeiras e administrativas do ente público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

49ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível em face de sentença que julgou procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Município de Óbidos a adotar medidas para a disposição adequada de resíduos sólidos, em especial a desativação do “Lixão de Óbidos” e a implementação de ações de recuperação ambiental e de disposição de resíduos conforme a legislação vigente

.

Inconformado, o Município de Óbidos interpôs o presente recurso alegando, preliminarmente, (I) cerceamento de defesa em razão da inépcia da inicia por ausência de coerência lógico-jurídica que possibilitasse o exercício da defesa; (II) cerceamento de defesa quanto ao ônus probatório, alegando a inadequação do julgamento antecipado da lide; (III) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sustentando que a decisão não especifica de modo suficiente os fundamentos e normas legais aplicáveis às obrigações impostas

;

Pontua, ainda, a (IV) perda superveniente do objeto em razão da implementação de medidas administrativas por meio do Decreto 149/2019 e o processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Municipais apresentados nos autos.

No mérito, sustenta a (V) competência comum para tratamento da questão, afirmando que a responsabilidade pela política de resíduos sólidos deve ser partilhada com outros entes governamentais; (VI) a inconsistência das alegações da inicial, requerendo o afastamento da condenação exclusiva do Município; (VII) insuficiência orçamentária e inviabilidade dos prazos fixados, relatando a falta de recursos financeiros para cumprir integralmente as exigências da sentença e a necessidade de prazos mais amplos para implementar as ações

; (VIII) excessividade da multa diária, solicitando sua revisão; (IX) desconsideração pelo juízo da possibilidade de firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, a redução das penalidades impostas e a adequação dos prazos e responsabilidades atribuídas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da sentença, destacando: (I) o histórico de omissão do Município na gestão dos resíduos sólidos, resultando em ameaças contínuas ao meio ambiente e à saúde pública; (II) a ausência de provas que evidenciem o efetivo comprometimento do apelante em adotar medidas de solução ambiental, mesmo após a edição do plano de resíduos sólidos em 2014

; (III) a suficiência das provas documentais já apresentadas, o que dispensaria a produção de novas perícias

; (IV) a legitimidade da sentença ao considerar as disposições da Lei nº 12.305/2010, reforçando o dever do Município de Óbidos em promover a disposição adequada dos resíduos e a responsabilidade constitucional local prevista no art. 30, inciso I, da CF/88

.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo, conforme entendimento jurisprudencial aplicado às ações civis públicas, diante da ausência de risco de dano irreparável ao apelante.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões apresentadas em 1º grau e defendendo a manutenção integral da sentença recorrida

.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A questão devolvida a Colegiado centra-se na determinação de disposição adequada de resíduos sólidos no Município de Óbidos, especialmente a desativação do “Lixão de Óbidos” e a implementação de ações de recuperação ambiental, em consonância com as normas ambientais vigentes.

O Município recorrente suscita, preliminarmente, três alegações de nulidade da sentença.

Alega o Município que a peça inicial não apresentaria coerência lógico-jurídica suficiente para a apresentação de defesa adequada, o que, segundo o recorrente, teria caracterizado cerceamento de defesa. Todavia, esta alegação não prospera.

A petição inicial apresenta exposição lógica e articulada dos fatos, além de fundamentação jurídica clara que permitiu ao apelante compreender os pedidos e organizar sua defesa, como inclusive demonstra a própria interposição deste recurso, no qual o Município refuta de maneira detalhada cada ponto da condenação. Dessa forma,
afasto a alegação de inépcia da inicial
.

Sustenta, ainda, que teria ocorrido cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória.

No entanto, os elementos constantes dos autos revelam-se suficientes para o julgamento da causa, notadamente as provas documentais e os estudos técnicos anexados, que demonstram a urgência e a gravidade da situação ambiental local. Destaco que o julgamento antecipado é plenamente admissível quando presentes elementos suficientes para o convencimento do magistrado, conforme previsto no art. 355 do Código de Processo Civil. Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, verifico que a sentença apresenta justificativas claras e detalhadas para cada uma das obrigações impostas ao Município, mencionando dispositivos legais aplicáveis e explicitando os fundamentos que sustentam a decisão.

A exigência de fundamentação foi, assim, plenamente atendida, de forma a proporcionar o controle e a revisão da decisão, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.
Rejeito a preliminar de ausência de fundamentação.

No mérito, o Município de Óbidos levanta diversas alegações, que passo a analisar.

O apelante sustenta que houve perda superveniente do objeto, uma vez que teria implementado medidas administrativas por meio do Decreto nº 149/2019, e estaria em processo de elaboração de planos municipais de saneamento e de gestão de resíduos sólidos.

No entanto, embora tais ações sejam pertinentes, não demonstram a resolução integral da problemática enfrentada. O Decreto mencionado e o processo de elaboração dos planos não constituem, por si só, a efetiva implementação das medidas necessárias para a disposição adequada dos resíduos sólidos.

A continuidade das atividades no “Lixão de Óbidos” e a ausência de um sistema ambientalmente adequado reforçam a necessidade de implementação das obrigações impostas em sentença.

O Município argumenta, ainda, que a competência para a gestão de resíduos sólidos é compartilhada entre os diversos entes federativos, não podendo ser atribuída exclusivamente ao ente municipal.

Embora seja fato que a responsabilidade sobre a política ambiental é concorrente, a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso I, atribui aos municípios o dever de cuidar dos interesses locais, que aqui se traduz na gestão ambiental de seu território e na proteção da saúde pública e do meio ambiente.

A obrigação imposta ao Município de Óbidos corresponde, portanto, ao exercício de suas atribuições constitucionais e não afasta a responsabilidade subsidiária dos demais entes.

O apelante prossegue alegando que a falta de recursos inviabiliza o cumprimento das obrigações.

Ao analisar tal argumento, verifico que o apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação sólida que demonstre a suposta inviabilidade financeira de cumprimento das obrigações. Ainda que se reconheça as dificuldades enfrentadas pelos municípios no custeio de políticas ambientais, não se pode ignorar a gravidade das consequências que a omissão do Poder Público tem gerado no caso dos autos, onde se aponta a disposição inadequada dos resíduos sólidos a céu aberto, prática que afeta diretamente o meio ambiente e a saúde pública da comunidade.

Ressalte-se que o princípio da reserva do possível, tão frequentemente invocado, não deve ser utilizado para justificar omissões do Poder Público em matéria de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

A Constituição Federal, em seu art. 225, impõe a todos o dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Município adotar todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento desta garantia fundamental.

Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010) exige dos entes federados a implementação de sistemas adequados de gestão de resíduos, incluindo o planejamento e a adoção de medidas efetivas para a disposição final dos resíduos sólidos.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL
.

1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto técnico, e de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública.

2. Caso em que o Poder Executivo local manifestou anteriormente o escopo de regularizar o sistema de encanamento da cidade. A câmara municipal, entretanto, rejeitou a proposta.

3. O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de origem, deu parcial procedência à ação civil pública - limitando a condenação à canalização em poucos pontos da cidade e limpeza dos esgotos a céu aberto. A medida é insuficiente e paliativa, poluindo o meio ambiente.

4. O recorrente defende que é necessária elaboração de projeto técnico de encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade.

5. O acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art. 45 da Lei n. 11.445/2007. No caso descrito,
não pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política pública fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado.

6.
Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública.

7.
Utilizando-se da técnica hermenêutica da ponderação de valores, nota-se que, no caso em comento, a tutela do mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a absoluta inexequibilidade do direito social pleiteado por insuficiência de caixa - o que não se verifica nos autos.

Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.366.331/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

Entendo que a sentença impôs ao apelante medidas plenamente justificáveis e proporcionais à realidade constatada nos autos. O risco à saúde pública e ao meio ambiente decorrente do inadequado manejo dos resíduos é grave e afeta diretamente a qualidade de vida da população local. No presente caso, as exigências estabelecidas visam corrigir práticas prejudiciais e omissivas.

As determinações constantes da sentença não extrapolam a responsabilidade legal do ente municipal e estão em plena consonância com o princípio da função ambiental, que orienta a atuação dos entes públicos na defesa e preservação do meio ambiente.

Nesse sentido já definiram o STF e este TJPA, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.

2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

3. Agravo regimental não provido.

(STF, RE 417.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 26/04/2012)

***

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É DEVER QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS. MÉRITO PRESUNÇÃO DE VALIDADE DE LAUDO OFICIAL. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESPEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM LIXÃO. INTERVENIÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL SOBRE A RESERVA DO POSSÍVEL NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NO REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não cabe litisconsórcio com outros entes federativos quando o dano ambiental é causado tão somente pelo Apelante. Ausência dos requisitos dos arts. 46 e 47, do CPC/73. Preliminar de ineficácia da sentença indeferida.

2. É dever do juiz julgar antecipadamente a lide quando presentes os ditames legais para tanto. Quando a questão é unicamente de direito, comprovada com documentos públicos não impugnados, e prescinde de provas orais o julgamento precipitado não caracteriza cerceamento de defesa e nem se confunde com decisão surpresa. Preliminar de cerceamento de defesa indeferida.

3. Mérito. Lixão a céu aberto mantido pelo poder público municipal se encontra contrário ao mandamento constitucional do poder-dever de manter um meio ambiente sadio, qualificado e equilibrado.

4. Não viola a separação de poderes a intervenção do Judiciário no sentido de obrigar o Executivo a implementar políticas públicas constitucionalmente previstas e que são a concretização de direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, ao saneamento básico, que levarão à possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STF, STJ e TJPA.

5. Em tais circunstâncias a reserva do possível não prepondera sobre o mínimo existencial.

6. Apelação conhecida e improvida. Reexame necessário conhecido de ofício. Sentença mantida.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000296-87.2010.8.14.0047 9999214247, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2020, 2ª Turma de Direito Público)

O Município argumenta, ainda, a impossibilidade de cumprimento das obrigações no prazo estabelecido pela sentença, dada a complexidade das exigências e as limitações financeiras enfrentadas pelo ente municipal.

Embora o cumprimento das obrigações ambientais seja imprescindível, reconheço que o prazo de 180 dias para implantação das medidas, conforme definido em 1º grau, pode de fato revelar-se exíguo, considerando a realidade enfrentada por municípios de pequeno e médio porte.

A adequada implementação das medidas exigidas requer planejamento técnico e financeiro, especialmente no tocante a processos licitatórios e à captação de recursos que possam viabilizar a execução das obrigações.

Assim, com o objetivo de assegurar o cumprimento das medidas sem desconsiderar as limitações práticas e financeiras do apelante, entendo como razoável a concessão de um período adicional,
estendendo-se o prazo para execução das obrigações para 24 (vinte e quatro) meses, a contar da intimação desta decisão
. Esta ampliação temporal busca garantir a efetividade das medidas sem desconsiderar o contexto administrativo do Município.

O apelante também argumenta que o valor da multa diária fixada na sentença é excessivo, dificultando o cumprimento das obrigações impostas. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, entendo que a multa deve, de fato, ser ajustada para garantir o cumprimento das determinações judiciais, sem representar ônus desproporcional ao ente público.

Assim,
reduzo a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, o que se mostra adequado para assegurar o cumprimento das obrigações sem exceder os limites da necessidade e da proporcionalidade.

Por fim, o Município de Óbidos alega que o juízo de primeiro grau desconsiderou a possibilidade de firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) como alternativa para cumprimento das obrigações. Entretanto, conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a celebração de TAC não constitui requisito para o ajuizamento da ação civil pública ou para a exigência das obrigações impostas judicialmente.

Nos termos da Resolução nº 002/2018-MP/CSMP, que disciplina o TAC no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, tal instrumento deve ser utilizado quando houver conveniência e necessidade, como forma de satisfação extrajudicial das pretensões jurídicas.

No presente caso, o MPE destacou que já havia manifestado interesse em buscar soluções conciliatórias no início da demanda. Contudo, o Município expressou desinteresse no ajuste, alegando que estava adotando medidas para desativar o “Lixão de Óbidos” – que, de fato, ainda não ocorreu.

Assim, a ausência de TAC não compromete a legitimidade das obrigações impostas, as quais derivam de constatações fático-probatórias, mandamentos legais e constitucionais que não podem ser afastados.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação somente para ampliar o prazo de execução das medidas impostas para 24 (vinte e quatro) meses
e
reduzir a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/12/2024